Tribunal: TJMT
Processo: 1026785-30.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-08
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026785-30.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LAURIANNE CRISTINNE MOREIRA DE AMORIM FEITOSA - CPF: 034.002.321-06 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), AMERICEL S/A - CNPJ: 01.685.903/0001-16 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0149-56 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), RAFAEL FURTADO AYRES - CPF: 664.983.501-30 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE), MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA - CNPJ: 24.252.610/0001-40 (RECORRIDO), IGOR GUILHEN CARDOSO - CPF: 360.351.368-18 (ADVOGADO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (RECORRIDO), HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA - CNPJ: 79.379.491/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

Recurso Inominado n. 1026785-30.2022.8.11.0001

Origem:
6º Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte(s) Recorrente(s):
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS e FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI

Parte(s) Recorrida(s):
LAURIANNE CRISTINNE MOREIRA DE AMORIM FEITOSA, AMERICEL S/A, LOJAS RIACHUELO S/A, OI S.A., ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO, MGW ATIVOS - GESTAO E ADMINISTRACAO DE CREDITOS FINANCEIRO LTDA E HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 08/05/2023 a 12/05/2023

Ordem na pauta: 75

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA - COBRANÇA DE DÉBITOS PRESCRITOS – IMPOSSIBILIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA - APONTAMENTO NA PLATAFORMA “SERASA LIMPA NOME” - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – INEXISTÊNCIA DE
VIOLAÇÃO A ATRIBUTO DA PERSONALIDADE
– DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO DO DEMANDADO
ATIVOS S.A. E PARCIALMENTE PROVIDO DO REQUERIDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI.

A prescrição da dívida é suscetível de
torná-la inexigível, impedindo os interessados de cobrar e tomar medidas judiciais e extrajudiciais para a satisfação dos créditos sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito.

A mera cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

RELATÓRIO

Cuidam-se de recursos inominados interpostos pelas empresas demandadas Ativos S/A e Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI ante sentença que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexigibilidade dos débitos discutidos nesta demanda, bem como condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

A recorrente Ativos pugna pela modificação do julgado, posto que não há falar em indenização por danos morais, pois o débito fora inserido na plataforma “Serasa Limpa Nome”, não possuindo contornos de negativação (id. 143506334).

Já a empresa recorrente Fundo de Investimento em Direitos Creditórios argui preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, ante a necessidade de produção de perícia técnica (grafotécnica). No mérito, requer a reforma da sentença a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, uma vez que a relação jurídica havida entre as partes restou suficientemente demonstração pela documentação carreada aos autos (id. 143506338).

Somente a empresa Claro S/A apresentou contrarrazões (id. 162907652), embora todas as demais tenham sido intimadas regularmente.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, é o caso de afastar a preliminar de incompetência dos Juizados Especiais Cíveis ante a suposta necessidade de realização de perícia grafotécnica, arguida pela empresa recorrente
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI, posto que, como se verá a seguir, a celeuma posta em análise nesta demanda não diz respeito à existência ou não de relação jurídica entre as partes litigantes, mas tão somente sobre a possibilidade de cobrança de débitos prescritos.

Desse modo, a discussão acerca da similitude entre as assinaturas postas no contrato de id. 143506324 e nos demais documentos apresentados pela autora, ora recorrida, mostra-se desnecessária.

Portanto,
rejeito
a aludida preliminar.

Quanto ao mérito, dos autos se vê que a demandante ajuizou ação em face das empresas Claro S/A, Lojas Riachuelo, Oi S/A, Ativos S/A, Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Ipanema VI, MGW Ativos e Havan Lojas de Departamentos, pretendendo a declaração de inexigibilidade das dívidas cobradas pelas respectivas empresas por meio da plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que se referiam a período superior a 5 (cinco) anos e, portanto, deveriam ter sido excluídas do aludido sistema, nos termos do art. 43, §1º, do CDC.

Assim, defende que, além de o acesso ao banco de dados da “Serasa Limpa Nome” ser realizado por terceiros, a inserção de dívidas na referida plataforma para negociação impacta negativamente na tentativa de obtenção de crédito pelo consumidor, o que é motivo suficiente para a condenação das rés ao pagamento de danos morais.

Desse modo, o cerne da presente demanda não é a existência ou não de relação jurídica entre as partes, posto que a parte autora sequer fez menção sobre esse assunto, e sim apenas sobre a possibilidade de cobrança extrajudicial de débitos prescritos por meio da plataforma Serasa Limpa Nome.

Denota-se que, realmente, as dívidas em discussão se encontravam prescritas, conforme se vê dos ids. 143498697 e seguintes, todavia permaneceram até o presente momento nos bancos de inadimplentes da referida plataforma, estando disponível para renegociação.

Importante destacar que a respeito do tema, os arts.189 e 206, §5°, I do Código Civil dispõem que:

Art. 189. Violado o direito,
nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206
.

“Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;

(...)”

Assim, a pretensão das empresas rés de proceder à cobrança de dívidas extinguiu-se em virtude da prescrição, mormente porque, até a data de distribuição desta ação, que se deu em 31/03/2022, já havia transcorrido o prazo de cinco anos previsto no inciso I, § 5º, do art. 206 do Código Civil.

Desse modo, a ocorrência de prescrição dos referidos débitos
os torna inexigíveis, impedindo o credor de cobrá-los e de tomar medidas judiciais ou extrajudiciais para a satisfação dos respectivos créditos, sobre os quais já ocorrera a perda da pretensão do seu direito, não passando de uma mera obrigação natural, que poderá ser adimplida voluntariamente pelo devedor, se assim lhe convier, por outros meios.

Logo, ainda que o devedor possa, a seu critério, promover a quitação correspondente, em contrapartida, os credores não podem (e não devem) realizar a cobrança do mesmo pela via judicial ou extrajudicial, como ocorreu neste caso concreto.

A propósito, colhe-se entendimento nesse mesmo sentido em situações análogas:

ABUSO DE DIREITO – Ilícita a manutenção da informação de dívida prescrita, em plataforma de entidade mantenedora de cadastro de inadimplentes, sem publicidade e dirigida, exclusivamente, à parte devedora, ainda que fundamentada em licitude de cobrança extrajudicial prescrita, e/ou licitude de cobrança de dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, dado que posterior insistência na exação pela parte credora caracteriza abuso de direito (CC, art. 189), dado que constrange, perpetuamente, a parte devedora a satisfazer dívida prescrita, com recusa ao pagamento já manifestada, bem como porque a informação em questão pode ter influência na composição do "score" da parte devedora. DÉBITO, PRESCRIÇÃO E COBRANÇA –
Como, na espécie, (a) é aplicável o prazo prescricional previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, contado a partir da data do débito objeto da ação, lastreado em documento particular, e (b) a presente demanda foi proposta mais de cinco anos da data de vencimento, (c) restou consumada a prescrição para a cobrança da dívida em questão, impondo-se, em consequência, (d) o reconhecimento (d. 1) da inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, e (d. 2) da ilicitude da manutenção da informação dessa dívida prescritas na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança dessa dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio
. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE E CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER - Reconhecida a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão de sua prescrição, bem como a ilicitude da manutenção da informação da dívida prescrita, na plataforma Serasa Limpa Nome e da cobrança da dívida prescrita, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, após manifestação da parte de devedor de recusa ao pagamento demonstrada com o simples ajuizamento da demanda buscando a cessação da cobrança, de rigor, a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação, para: (a) declarar a inexigibilidade do débito objeto da ação, em razão da prescrição; e (b) condenar a parte ré, na obrigação de fazer, consistente no cancelamento da informação da dívida prescrita objeto da ação da plataforma da parte ré, inclusive de seus reflexos no chamado "score", e na cessação de cobrança do débito declarado inexigível objeto da ação, por ligação telefônica, carta, mensagem eletrônica ou qualquer outro meio, no prazo de cinco dias,

(...).

(TJ-SP - AC: 10160342220218260576 SP 1016034-22.2021.8.26.0576, Relator: Rebello Pinho, Data de Julgamento: 08/04/2022, 20ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/04/2022)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - APONTAMENTO EM PLATAFORMA DO SERASA - PROGRAMA SERASA LIMPA NOME - DECLARAÇÃO DE INEXISTENCIA DO DÉBITO – DEVIDA – DIVIDA PRESCRITA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A reclamante faz jus à declaração de inexistência de debito em virtude da prescrição da divida cobrada pela reclamada.

2.

Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1034040-73.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 30/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022)

Diante dessas considerações, conclui-se que a cobrança de dívida prescrita, seja pela via judicial ou extrajudicial, configura ato ilícito, nos termos do art. 187 do Código Civil, haja a vista a sua evidente inexigibilidade, de modo que a sentença hostilizada não merece reparos quanto a esse ponto.

Por outro lado, quanto ao pedido de condenação das rés ao pagamento de danos morais, observa-se que
não há qualquer informação nos autos de que a autora tenha sido exposta à situação vexatória, capaz de ferir seus direitos personalíssimos.

Vê-se, na verdade, que a interpelação se deu por meio da plataforma “Serasa Limpa Nome”, que é de acesso exclusivo do consumidor através de seu
login
e senha pessoal, não sendo possível a consulta por terceiros.

Assim
, filio-me ao entendimento de que
a simples cobrança de débito na plataforma “Serasa Limpa Nome”, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização. Isso porque, s
alvo casos excepcionais, a
cobrança

de débito só enseja
dano moral
quando ultrapassa a esfera particular para vir a público, o que pode se dar, por exemplo, com a inscrição em cadastro de inadimplentes.

Desse modo
não basta a afirmação da parte autora de que foi atingida moralmente. Impõe-se que se possa extrair do fato efetivamente ocorrido o seu resultado: injusta violação a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Se assim não procedeu a autora, demonstrando situação antijurídica específica enfrentada em decorrência dos fatos descritos, não se desincumbiu do seu ônus
probandi
, nos termos do art.
373
,
I
, do
CPC
, não havendo viabilidade ao reconhecimento do pleito indenizatório.

Este, inclusive, é o entendimento desta e. Turma Recursal em situações análogas, senão vejamos: 1019838-91.2021.8.11.0001, Relatora VALDECI MORAES SIQUEIRA, Publicado no DJE 18/03/2022 e 1000322-76.2021.8.11.0004, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Publicado no DJE 16/08/2022.

Por todo o exposto,
conheço
dos recursos, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade e, no mérito,
dou provimento
ao recurso da empresa ré Ativos S/A Securitizadora de Créditos Financeiros e
parcial provimento
àquele aviado pelo demandado Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multsegmentos NPL Ipanema VI – Não Padronizado,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida, julgando improcedente o pedido de danos morais, mantidos os demais termos da sentença impugnada.

Sem custas e sem honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2023